Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO SENTIDO DE MANTER O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação de fazer, que consistia no fornecimento de medicamento não padronizado bortezomibe para tratamento de mieloma múltiplo.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Tratamento de saúde. Fornecimento de medicamento. Necessidade de reavaliação periódica do quadro de saúde do beneficiário. O processo de origem (0733244-29.2018.8.07.0016) indica que houve sentença, em junho de 2019, que condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento. Tal decisão, contudo, não estabeleceu termo para a obrigação. Dessa forma, o fornecimento do medicamento foi interrompido em abril de 2022. O laudo médico (id 22261279, processo de origem) indicou o tratamento por meio do medicamento Bortezomibe 3,5 mg 1 vez por semana, 4 semanas por ciclo, por 8 ciclos. Não há indicação no laudo do intervalo entre os ciclos, nem do tempo de duração total do tratamento. A sentença não fixou tais termos, em razão do próprio laudo ter sido omisso nesses pontos. É necessário se reconhecer que as sentenças, em matéria de saúde, trazem consigo a cláusula rebus sic stantibus, de forma a exigir constante avaliação do quadro de saúde do paciente. Não é possível, a partir do laudo médico (id 22261279, processo de origem), impor ao DF a obrigação por prazo indefinido, sem novas avaliações. O agravante deve buscar novamente o sistema de saúde para dar continuidade ao seu tratamento, de modo a que seja realizada nova avaliação de seu quadro clínico. Incabível, portanto, a reforma da decisão de origem, que está mantida por seus próprios fundamentos.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Sem custas.

F